Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729701-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FABRICIO MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. A parte embargante alega a existência de erro material, contradição e omissão na decisão. Para tanto, assinala que a decisão anterior ao reconhecimento da deserção determinou o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, afirma que, diante da ausência de custas na primeira instância do juizado especial, o entendimento foi de que somente era necessário o recolhimento relativo ao recurso, visto que a decisão não esclareceu que era devido o pagamento das custas iniciais, gerando confusão para a parte recorrente face a omissão acerca das custas iniciais. Ainda, assinala o erro material e contradição, visto que o não recebimento do recurso caracteriza o retorno à situação anterior, ou seja, de que sequer existiu recurso, de modo que é inadmissível a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais. Assinala que a referida condenação afronta o artigo 5o, inciso XXXV da CF/88 e artigo 3o caput do CPC, além de configurar um ônus injusto, em desacordo com o artigo 8o do CPC e a dignidade da pessoa humana assegurada no artigo 1o, III da CF/88. Reforçando, assinala que a decisão não considerou os elementos para a fixação da condenação indicados nos incisos do artigo 85 §2o do CPC, resultando em valor exorbitante em causa de baixa complexidade. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Inviável o conhecimento dos embargos quanto à suposta omissão da expressão “custas iniciais” na decisão ID 39913668, que teria acarretado dúvidas quanto ao adequado recolhimento à parte recorrente. Isso porque o objeto que pode ser debatido nos embargos limita-se ao teor da decisão ID 40074084, publicada em 11/10/2022, e que reconheceu a deserção do recurso, sendo incabível a pretensão de se rediscutir a decisão anterior (ID 39913668) e publicada em 06/10/2022 face a preclusão, de modo que os embargos não podem ser conhecidos quanto àquela irresignação. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado quanto à condenação em honorários e custas. Do mesmo modo, também inexiste o alegado erro material. Isso porque o não conhecimento do recurso caracteriza aquela parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Ainda, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 39842686. Ademais, inexiste a alegada afronta aos dispositivos da CF/88 e do CPC. A condenação está em consonância com expressa disposição legal, sendo fixada no patamar mínimo determinado na lei, qual seja, 10% do valor da causa, conforme exige o artigo 55 da Lei no 9.099/95 (“Art. 55 (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”). Com essas razões, conheço em parte dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator